Tribunal: TJSP
Processo: 2002180-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNET – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Preservação dos dados referentes à porta lógica da conta virtual utilizada para o envio de mensagens ofensivas à autora – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC - Lei do Marco Civil – Interpretação sistemática da lei, em conjunto com orientação resultante de estudo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNET – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Preservação dos dados referentes à porta lógica da conta virtual utilizada para o envio de mensagens ofensivas à autora – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC - Lei do Marco Civil – Interpretação sistemática da lei, em conjunto com orientação resultante de estudo realizado pela ANATEL, de que caberia aos provedores de aplicação o fornecimento, além do IP, das portas lógicas de origem e dia e horário de acesso do login, no momento atual de migração do sistema "IPv4" para o "IPv6", em que o mesmo IP pode ser compartilhado por mais de um usuário – Precedentes do TJSP e do STJ - Fornecimento da porta de origem que se mostra imprescindível para a correta identificação dos terminais de onde ocorreram os acessos – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.